Tribunal: TCU
Processo: 029.230/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1516/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) expedir a determinação constante do item 1.8; d) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG), ao Ministério da Educação, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao denunciante; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.230/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG) que promova o monitoramento contínuo da situação de segurança nos seus campi , a fim de orientar a implementação de ações de prevenção de ocorrências contra as pessoas e o patrimônio, bem como a reavaliação periódica da opção de contratar serviços de vigias, em vez de vigilantes.